Tribunal: TJES
Processo: 5011814-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011814-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNA OLIVEIRA BERNARDINO MARQUES

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011814-51.2025.8.08.0000

PACIENTE: BRUNA OLIVEIRA BERNADINO MARQUES

IMPETRANTE: GERVÁSIO ANTUNES NETO

AUT. COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE VISITAÇÃO DE ACUSADA A CO-RÉU. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES. GRAVIDADE DO CASO E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FATO SUPERVENIENTE. INÉRCIA ADMINISTRATIVA IRRELEVANTE DIANTE DO ATO JUDICIAL PRATICADO.

Habeas Corpus impetrado contra decisão de Juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de visitação da paciente a seu marido, ambos réus na mesma ação penal por suposta participação em organização criminosa.

A decisão judicial está devidamente fundamentada na necessidade de manter o afastamento da paciente de outros réus, com o objetivo de evitar ingerências no curso da investigação, dada a complexidade e gravidade dos crimes imputados.

A nova petição, alegando a inércia da autoridade administrativa, não altera o mérito, uma vez que o ato coator é a decisão judicial que já negou o pedido de visitação.

O indeferimento da visitação é uma medida cautelar razoável para assegurar a instrução criminal e impedir que os réus se comuniquem para subverter o processo.

Ausência de ilegalidade ou abuso de poder a ser reparado via Habeas Corpus.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011814-51.2025.8.08.0000

PACIENTE: BRUNA OLIVEIRA BERNADINO MARQUES

IMPETRANTE: GERVÁSIO ANTUNES NETO

AUT. COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal (processo nº 5011814-51.2025.8.08.0000) impetrado em favor de
BRUNA OLIVEIRA BERNARDINO MARQUES
, que busca o direito de visitar seu esposo,
LEONARDO MARQUES SIQUEIRA
, detido no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha II. O writ foi impetrado contra uma decisão da 3ª Vara Criminal de Viana/ES.

Sustenta o impetrante que foi negado à paciente o direito de visitar seu esposo, LEONARDO MARQUES SIQUEIRA, recolhido no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha II.

Assim, pugna pela concessão da ordem para que ela possa ter o direito de visitar o seu marido no complexo penitenciário.

O Desembargador Relator indeferiu o pedido liminar. ID. 15150461

As informações da autoridade coatora foram prestadas no Id 15074915.

Passo a decidir.

A decisão atacada justifica o indeferimento do pedido com base nas medidas cautelares impostas à paciente, bem como na necessidade de manter seu afastamento de outros réus, para evitar ingerências e garantir a supervisão judicial.

Diante disso, o Juízo de primeira instância verificou a complexidade do caso e a gravidade dos desdobramentos da investigação, na qual a paciente e seu marido são acusados de participação em um grupo criminoso.

Nesse sentido, em nova petição, a defesa alega a existência de fato superveniente, qual seja, a inércia da autoridade administrativa em responder aos pedidos de visitação formulados em 6 e 8 de agosto de 2025.

No entanto, a decisão atacada, de 18 de julho de 2025, já havia indeferido expressamente o pedido da paciente para visitar seu marido. Logo, o ato coator, portanto, foi praticado pela autoridade judicial.

Portanto, a decisão judicial está devidamente fundamentada, baseando-se nas medidas cautelares impostas à paciente e na necessidade de manter seu afastamento de possíveis ingerências de outros réus, como seu marido, para evitar desdobramentos negativos no processo.

Ademais, ambos os réus são acusados de participação em uma organização criminosa, o que justifica a cautela do juízo em impedir a comunicação entre eles.

Por fim, o indeferimento da visitação é uma medida razoável e prudente para resguardar a integridade do processo penal.

Nesse sentido, quanto a alegação de inércia administrativa é secundária e não possui o condão de anular a validade da decisão judicial, que já analisou e negou o pedido de visitação.

Portanto, não se configura constrangimento ilegal a ser reparado por meio deste Habeas Corpus.

Diante do exposto, voto pela
DENEGAÇÃO
da ordem de Habeas Corpus.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.